Tribunal: STF
Processo: Rcl 43292
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-22
Data de publicação: 2020-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Reclamação contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, o qual teria violado os termos da tese estabelecida por esta SUPREMA CORTE no Tema 222 da Repercussão Geral, RE 597.124, Rel. Min. EDSON FACHIN.
    Na inicial, a parte autora apresenta o seguinte contexto fático (fls. 2/5):
    O proponente da presente reclamação constitucional é Trabalhador Portuário Avulso, da categoria dos Arrumadores, e se ativou em processo judicial de natureza trabalhista (autos 0001268-53.2017.5.09.0411) em face do Órgão Gestor de Mão de Obra de Antonina/PR e do Terminal Portuário Ponta do Félix, conforme cópia dos autos originários em anexo.
    O reclamante pretendia ver reconhecido o seu direito à equiparação do adicional de risco previsto nos art. 14 e 19 da Lei 4.8360/1965, na base de 40% de sua remuneração mensal.
    Em sede de julgamento de recurso ordinário, o Tribunal Regional do Trabalho da 09ª Região/PR entendeu que o adicional de risco previsto na Lei 4.860/1965 não é aplicável ao trabalhador avulso.
    (...)
    Contra esta decisão fora interposto Recurso de Revista, visando levar a matéria ora debatida ao Tribunal Superior do Trabalho. Contudo, a decisão de admissibilidade a quo, denegou seguimento à revista, utilizando dos seguintes fundamentos: 
    (...)
     Tal decisão ensejou a interposição do agravo de instrumento em recurso de revista, o que forçou o envio da discussão à luz daquele C. Tribunal Superior.
    Embora a matéria envolvesse nítida afronta constitucional, pois o recurso se embasava na violação ao art. 7º, XXXIV da CF, o TST, através de decisão monocrática do Exmo. Ministro Relator Alexandre Luiz Ramos, da 04ª Turma do TST, publicada em 27/08/2020, proferiu a seguinte decisão (em anexo): (...) considero ausente a transcendência da causa e, em consequência, nego seguimento ao agravo de instrumento (...).
    E é esta decisão que o reclamante pretende ver cassada por esta Excelsa Corte, visto que a decisão afronta matéria já decidida em sede de repercussão geral, tema nº 222. 
    Na sequência, apresenta as seguintes alegações de direito (fls. 6/9):
    Como sobredito, a matéria ora aventada já foi objeto de julgamento no Supremo Tribunal Federal, que concluiu em 03/06/2020, o julgamento do RE 59.712-4, o que, alterou substancialmente todo o entendimento a respeito do pedido de adicional de risco aos trabalhadores portuários avulsos. Apesar da íntegra do acórdão do referido julgamento ainda não ter sido disponibilizada, podemos extrair a leitura da certidão de julgamento.
    (...)
    Ou seja, o STF firmou tese no sentido de que: “sempre que for pago ao trabalhador com vínculo permanente, o adicional de riscos é devido, nos mesmos termos, ao trabalhador portuário avulso.” É o caso dos autos. Vide referência do julgamento no STF no dia 03/06/2020 no site oficial do Supremo:
    Este foi o entendimento consagrado pela jurisprudência do STF, com reconhecimento de repercussão geral, Tema nº 222 - Extensão do adicional de risco portuário ao trabalhador portuário avulso.
    (...)
    Repisa-se que o caso paradigma votado no RE 59.712-4 é idêntico ao caso originário desta reclamação constitucional, pois trata exatamente da aplicabilidade do mesmo direito, o reconhecimento do adicional de risco previsto na Lei 4.860/65 ao autor, que é trabalhador portuário avulso típico.
    E ao tratar a demanda como ausente de transcendência, o C. TST, através da decisão ora atacada, usurpou a competência constitucional desta E. Corte, já que as decisão preferidas em sede de agravo de instrumento em recurso de revista, não ensejam qualquer recurso posterior, sendo o caminho do trânsito em julgado o único possível, conforme a redação do art. 896-A, § 5º, da CLT e 248 do RITST. 
    Ao final, requer a concessão de medida liminar, a ser confirmada no mérito, determinando que a corte superior trabalhista reforme seu julgamento pela ausência de transcendência em uma questão com tema já firmado como de repercussão geral, e, assim, realize seu juízo de admissibilidade sem que a decisão tenha caráter irrecorrível, abrindo a possibilidade da causa chegar a esse STF, preservando, assim, como seu desaguadouro último constitucional a questão constitucional da inobservância pela corte infraconstitucional de uma questão de inobservância de precedente vinculativo obrigatório (fl. 20).
    É o Relatório. Decido.
    A respeito do cabimento da reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispõem os arts. 102, I, "l", e 103-A, caput e § 3º, ambos da Constituição Federal:
    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:
    I - processar e julgar, originariamente:
    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;
    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei.
    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.
    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil de 2015:
    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
    I - preservar a competência do tribunal;
    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;
    III garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 
    Inicialmente, registro que a presente Reclamação foi protocolada nesta CORTE, em 8/9/2020. Desse modo, é inaplicável, ao caso sob exame, o art. 988, § 5º, inciso I, do CPC, assimilação, pelo novo código processual, de antigo entendimento do STF, enunciado na Súmula 734 (Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL), uma vez que, segundo informações obtidas no sítio eletrônico do Tribunal Superior do Trabalho, os autos do processo estão conclusos para apreciação de petição interposta. 
    O ato reclamado refere-se a decisão do TST que negou seguimento ao agravo de instrumento, por ausência de transcendência da matéria (doc. 18, fl. 1), valendo-se, para tanto, das seguintes razões, utilizadas pelo tribunal regional, para rejeitar o pedido de adicional de risco pretendido pelo ora reclamante (doc. 10, fls. 2/7):
    Insurge-se o autor em face da r. decisão proferida pelo Juízo de primeiro grau. Alega que "o fato de o art. 14 da Lei 4.860/1965 somente prever o pagamento do adicional de risco para o trabalhador portuário típico, não se mostra como fator impediente para que o direito seja estendido ao trabalhador avulso, uma vez que o TPA labora ao lado ou muito próximo deste.".
    Aduz que "o art. 19 da referida Lei, não faz distinção entre os trabalhadores portuários, porque cita expressamente que a aplicação se estende a "sujeitos a qualquer regime de exploração".".
    Afirma que "a percepção do adicional de risco, basta prestar serviços na área portuária, independentemente da relação jurídica que une o prestador de serviços.". Requer a reforma da decisão de origem.
    Sucessivamente, requer seja deferido o adicional de insalubridade. Argumenta que "é nítido que as cláusulas citadas na decisão que estipulam a inclusão do adicional de insalubridade na base de cálculo salarial do reclamante são nulas de pleno direito, pois conferem à remuneração do obreiro, nítido status de salário complessivo, uma vez que nos holerites ou fichas financeiras do autor, tal alusão á percepção do referido adicional de insalubridade jamais foi descrita ou destacada.". 
    Relata que "da análise dos extratos mensais juntados pelas reclamadas, temos que o conjunto salarial do autor é composto somente pelo salário bruto e os proporcionais de FGTS, 13º salário e férias, ou seja, não há nenhuma menção ao pagamento de adicional de insalubridade.". Requer a reforma da sentença para que seja deferido o adicional de insalubridade no grau médio (20%). (...)
    Sem razão.
    O adicional de risco é devido apenas aos trabalhadores portuários com legislação própria (Lei nº 4.860/1965, artigos 14 e 19). O autor tem sua relação de trabalho disciplinada por norma coletiva, a qual não traz previsão quanto ao adicional em questão.
    É o próprio princípio da isonomia, invocado pelo recorrente, que inviabiliza o deferimento do pedido, pois a condição do autor é distinta daqueles empregados contratados diretamente pela Administração dos Portos.
    Note-se que não se está simplesmente discriminando trabalhadores avulsos e com vínculo de emprego, pois não são todos os trabalhadores portuários com vínculo empregatício que fazem jus ao adicional em tela, mas apenas "os servidores ou empregados pertencentes às Administrações dos Portos organizados", conforme dispõe o artigo 19 da Lei nº 4.860/1965.
    (...)
    Diante do exposto, mantém-se.
    Observa-se, portanto, que a controvérsia debatida gira em torno da possibilidade de extensão, ao trabalhador avulso, do pagamento do adicional de risco para o trabalhador portuário típico, previsto na Lei 4.860/1965; matéria diretamente relacionada ao Tema 222 da Repercussão Geral, no qual, em decisão plenária, realizada em 3/6/2020, esta CORTE firmou a seguinte tese:
    Sempre que for pago ao trabalhador com vínculo permanente, o adicional de riscos é devido, nos mesmos termos, ao trabalhador portuário avulso.
    Destaco, ainda, o acórdão paradigmático que deu origem a Tese de repercussão descrita acima:
    EMENTA: CONSTITUCIONAL. TRABALHISTA. ISONOMIA ENTRE TRABALHADOR AVULSO PORTUÁRIO E TRABALHADOR PORTUÁRIO COM VÍNCULO EMPREGATÍCIO PERMANENTE. EXTENSÃO DO ADICIONAL DE RISCO PORTUÁRIO (LEI 4.860/1965, ART. 14) AO TRABALHADOR AVULSO. ART. 7º, XXXIV, DA CONSTITUIÇÃO. RELEVÂNCIA JURÍDICA, ECONÔMICA E SOCIAL DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL. EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. (RE 597124 RG, Relator RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, julgado em 22/10/2009, DJe de 20/11/2009).
    Fixadas essas premissas, na presente hipótese, assiste razão jurídica ao reclamante.
    Com efeito, ao negar seguimento ao recurso sob o fundamento de ausência de transcendência da matéria de fundo, a autoridade impugnada absteve-se de aplicar a tese fixada no Tema 222 da repercussão geral, afrontando, dessa forma, a autoridade desta CORTE no decidido nos autos do RE 597.124, Rel. Min. EDSON FACHIN.
    Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido de forma seja cassado o ato impugnado (Processo 0001268-53.2017.5.09.0411), bem como, DETERMINO que a autoridade reclamada observe o entendimento fixado no Tema 222 da Repercussão Geral (RE 597.124, Rel. Min. EDSON FACHIN) . 
     Por fim, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República. 
    Publique-se.
    Brasília, 22 de setembro de 2020. 
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente